Tribunal: TJSP
Processo: 0635830-57.2008.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Raul De Felice
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – IPTU, taxa e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2007 – Nulidade da sentença não configurada - A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência contra extinção da execução fiscal, sem julgamento de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal – Município de São Bernardo do Campo – IPTU, taxa e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2007 – Nulidade da sentença não configurada - A matéria impugnada será devolvida e os fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede recursal – Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência contra extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, em razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 – Ausente indicação da fundamentação legal e das datas de vencimentos das parcelas dos tributos – Violação do direito à ampla defesa - Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos – Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do § 8o, do art. 2o do mesmo diploma legal – Aplicação da Súmula 392 do STJ - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190730
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0635830-57.2008.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
MERCEDES DE ANDRADE MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente), ERBETTA FILHO E SILVA RUSSO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
RAUL DE FELICE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635830-57.2008.8.26.0564 -Voto no 11513
2
Apelação Cível no 0635830-57.2008.8.26.0564
Apelante: Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo
Apelada: Mercedes de Andrade Martins
Comarca: São Bernardo do Campo
VOTO No 11513
APELAÇÃO CÍVEL - Execução fiscal
Município de São
Bernardo do Campo IPTU, taxa e Contribuição de Iluminação
Pública do exercício de 2007
Nulidade da sentença não
configurada - A matéria impugnada será devolvida e os
fundamentos da defesa serão objeto de apreciação em sede
recursal Inteligência do art. 1013 do CPC/2015 - Insurgência
contra extinção da execução fiscal, sem julgamento de mérito, em
razão da nulidade dos títulos executivos - Descumprimento dos
requisitos exigidos pelo artigo 2o, § 5o, da Lei 6830/80 Ausente
indicação da fundamentação legal e das datas de vencimentos das
parcelas dos tributos Violação do direito à ampla defesa -
Ausência de oportunidade à exequente para substituição dos títulos
Possibilidade de regularização da cobrança - Entendimento do §
8o, do art. 2o do mesmo diploma legal Aplicação da Súmula 392
do STJ - Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de execução fiscal ajuizada em 17/11/2008, pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO em face
de MERCEDES DE ANDRADE MARTINS, objetivando a cobrança de
IPTU, taxa e Contribuição de Iluminação Pública do exercício de 2007, julgada
extinta pela sentença de fls. 13/18 (integrada aos embargos de declaração
rejeitados a fls. 25), em razão da nulidade dos títulos executivos, nos termos do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635830-57.2008.8.26.0564 -Voto no 11513
3
art. 485, inc. IV, do CPC/2015 pelo não cumprimento dos requisitos legais.
Apela a municipalidade, alegando, preliminarmente, a
nulidade da sentença, por violação aos princípios do contraditório e ampla
defesa, pela inobservância dos art. 9 e 10 do CPC/15. No mérito, sustenta a
validade dos títulos executivos, em razão do preenchimento dos requisitos
previstos no art. 202 do CTN e, em caso de vício sanável, que o parágrafo 8o,
do art. 2o da Lei 6.830/80 permite a substituição dos mesmos até decisão final
de primeira instância. Requer o provimento do apelo, para possibilitar a
oportunidade de substituição dos títulos executivos, prosseguindo-se a
execução fiscal (fls. 28/34).
Não foram apresentadas contrarrazões.
Recurso tempestivo e isento de preparo, nos termos do art.
1007, § 1o do CPC/2015.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento.
Inicialmente, afasto a preliminar de nulidade da sentença
guerreada, que expôs os motivos pelos quais a ação foi julgada improcedente,
atendendo, assim, ao disposto nos artigos 93, IX, da CF e 489, II, do
CPC/2015. Lançada a sentença diante do pedido e da causa de pedir e tendo
decidido a lide nesses limites, vigora o princípio do livre convencimento do
juiz, que torna a sentença apelada válida e eficaz (artigo 371 do CPC/2015).
No mais, o art. 3o da Lei Federal 6.830/1980 e art. 204 do
CTN dispõem que a Certidão de Dívida Ativa é título veiculador de obrigação
presumidamente líquida, certa e exigível, de modo que o título não precisa vir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635830-57.2008.8.26.0564 -Voto no 11513
4
acompanhado de comprovante de seu fato gerador para prestigiar os
princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
Referida presunção é, no entanto, relativa, podendo ser elidida
nos casos em que o executado for privado do seu direito de defesa, cabendo a
ele, ou a terceiro interessado, o ônus da prova, consoante indicação precisa do
parágrafo único do art. 3o da LEF, que repete o disposto no sobredito art. 204
do CTN, nos seguintes termos:
"Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção
de certeza e liquidez.
Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é
relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do
executado ou de terceiro, a quem aproveite."
O inciso III do artigo 202 do Código Tributário Nacional
preceitua que o termo de inscrição da dívida ativa deverá conter,
obrigatoriamente, dentre outros requisitos, “a origem e a natureza do crédito,
mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado”.
A inexistência ou inadequação de qualquer dos elementos
exigidos por lei pode acarretar a nulidade, tanto do termo de inscrição, como
da Certidão de Dívida Ativa, como no caso dos autos, em que o direito de
defesa da parte executada poderia restar prejudicado, em razão da ausência de
indicação da fundamentação legal específica da cobrança e das datas de
vencimentos das parcelas dos tributos.
No entanto, em se tratando de erro formal, deve ser
possibilitada à exequente a substituição ou emenda do título para supressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635830-57.2008.8.26.0564 -Voto no 11513
5
do defeito constante do título executivo, haja vista se tratar de erro passível de
aplicação da Súmula 392 do STJ, vazada nos seguintes termos: “A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da
sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
O STJ tem firme entendimento de que não é possível, mesmo
em face de nulidade da CDA, a extinção do processo executivo, sem que
antes a exequente tenha a possibilidade de emendar ou substituir o título.
Nesse sentido, os seguintes julgados: “Não é possível o
indeferimento da inicial do processo executivo, por nulidade da CDA, antes
de se possibilitar à exequente a oportunidade de emenda ou substituição do
título”. (REsp no 865.643/RS, 2a Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, j.
20/11/2007, DJ 30/11/2007, p. 424).
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
CDA. NULIDADE. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO. 1.
"Não é possível o indeferimento da inicial do processo executivo,
por nulidade da CDA, antes de se possibilitar à exeqüente a
oportunidade de emenda ou substituição do título" (RESP
832.075/RS, 2a Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 29.06.2006). 2.
Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp no
897.357/RS, 1a Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, j.
6/2/2007, DJ 22/2/2007, p. 173).
Assim, impõe-se a reforma do decisum, para afastar a nulidade
das CDA ́s e para que seja dada a oportunidade para a Fazenda Municipal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0635830-57.2008.8.26.0564 -Voto no 11513
6
providenciar a emenda ou substituição dos títulos executivos, suprindo as
irregularidades apontadas na sentença apelada, possibilitando o correto
prosseguimento da execução fiscal.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso, nos termos do
voto.

Raul De Felice
Relator